Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OPTOMETRISTA. NÍVEL SUPERIOR. ADPF 131. LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal estabelece a liberdade de exercício profissional atendida a qualificação que a lei exigir (art. 5o, XIV). Paralelamente, é da competência da União legislar sobre condições a esse exercício (art. 22, XVI).
2. O Supremo Tribunal Federal-STF, na Arguição de Descumprimento Fundamental – ADPF 131, declarou a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34. Posteriormente, o STF, em embargos de declaração, modulou os efeitos subjetivos da decisão da recepção quanto aos optometristas de nível superior e excluiu esses profissionais das vedações veiculadas naquelas normas. O objetivo da Corte foi conferir maior liberdade de atuação a esses profissionais, que ainda não contam com profissão regulamentada.
3. A decisão agravada contraria o entendimento do STF ao vedar a prescrição de lentes de grau e a realização de exames de vista a qualquer optometrista, pois inviabiliza a realização das atividades permitidas pelos profissionais optometristas com nível superior.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.